Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXEQUENDO. EXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 (TAXA REFERENCIAL). INAPLICABILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente distrital, para fixar como devido à exequente o valor equivalente ao total de oito dias de abono não gozados.
2. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.1. Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, aplica-se a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF. 2.2. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema 877). 2.3. O trânsito em julgado na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9 ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. O Sindicato, então, deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do trânsito em julgado. Tem-se, aqui, a ocorrência de causa interruptiva da prescrição (art. 202, I, CC), o que se aplica também em favor dos exequentes individuais. 2.4. Reiniciada a contagem da prescrição em fevereiro de 2018, ocasião em que esclarecida a necessidade de os interessados promoverem execuções individuais o presente procedimento foi proposto em maio de 2019 (ID35879507/0705601-56), antes do transcurso do prazo quinquenal.
3. Jurisprudência: “(...) Prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual ‘enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva.’ (1a Turma, AgInt no AREsp 1357181/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/08/19).
4. O título executivo judicial reconheceu o direito ao benefício retroativo, isto é, anterior à propositura da ação coletiva, exigindo-se apenas a comprovação de prévio indeferimento ou parcial deferimento administrativo. Ademais, foi ressaltada a possibilidade de conversão em pecúnia diante da impossibilidade de gozo do benefício retroativo. 4.1. No caso dos autos, a exequente faz jus a um total de 8 abonos não gozados, relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014, referentes aos períodos aquisitivos de 2011, 2012 e 2013”.
5. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 870.947/SE, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotou o entendimento de que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 5.1. Portanto, o ICPA-E é o índice aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, pois é o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.
6. Recurso improvido.